Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752803-69.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE FLAVIO DA SILVA MELO D E S P A C H O De acordo com os documentos de ID 22220242, pág. 1-2, o contribuinte Flávio da Silva Melo teria falecido em 2009. Por outro lado, a certidão de dívida ativa se refere a débito de Imposto Sobre Serviços - Autônomo (código 131), dos exercícios de 2015 a 2017, ou seja, posteriores ao óbito. Assim, esclareça o Distrito Federal se persiste o interesse no julgamento do presente apelo, devendo, em caso positivo, esclarecer sobre os fatos geradores dos tributos ora cobrados e a legitimidade do espólio para responder pela suposta dívida. Intime-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator